Tribunal: TCU
Processo: 028.559/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 40/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro - ex-Prefeito do Município de Turiaçu (MA) -, peça 79, contra o Acórdão 12069/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, considerou revel o recorrente, julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados à conta dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 89-91), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 93); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão (art. 35 da Lei 8.443/1992), sem, contudo, satisfazê-la materialmente, argumentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; a invalidade da citação; e a inexistência de conduta dolosa que caracterizasse improbidade administrativa; Considerando que o apelo revisional vem desacompanhado de documentos a evidenciar o alegado pelo recorrente; Considerando que a citação do recorrente foi regularmente realizada por meio do Ofício 1153/2017-TCU/Secex-PI (peças 6 e 7), entregue no endereço do responsável constante da base de dados da Receita Federal (peça 5), cabendo ao responsável manter seu domicílio atualizado perante os órgãos públicos; Considerando que, para a validade da citação, é desnecessário que a comunicação processual seja pessoalmente entregue ao destinatário, bastando que o ofício com o aviso de recebimento dos Correios (AR) seja recebido no endereço do responsável, obtido em fonte de dados oficial, a exemplo da base da Receita Federal; Considerando que a matéria da prescrição fora aferida com base na Resolução-TCU 344/2022, restando evidenciada a não ocorrência nem da prescrição ordinária (5 anos) nem da intercorrente (3 anos), conforme demonstrado na instrução à peça 46, a qual fora adotada como razões de decidir do Acórdão recorrido; e Considerando que o exame do argumento da suposta inexistência de conduta dolosa por parte do recorrente entra na seara do mérito recursal, o que na presente hipótese resta inviabilizado pois não superada a fase de admissibilidade do apelo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.559/2016-9 Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial 1.1. Apensos: Processo 002.969/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.970/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.967/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.968/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Joaquim Umbelino Ribeiro (XXX.923.113-XX); Raimundo Nonato Costa Neto (XXX.982.603-XX). 1.3. Recorrente: Joaquim Umbelino Ribeiro (XXX.923.113-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Turiaçu (MA). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Sonia Maria Lopes Coelho, representando Joaquim Umbelino Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.